Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719485-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MARTINS PIRES AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento para, reformando a decisão atacada, conceder a realização de prova pericial documentoscópica (id. 46906069, fls. 12). Ocorre que a decisão vergastada não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Ademais, também não resta caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para que seja invocada a taxatividade mitigada do artigo 1.015, em observância à jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.704.520/MT). Desse modo, não merece ser conhecido o recurso. Conforme estabelecido pelo art. 1.009, § 1o do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não estão sujeitas à preclusão e devem ser alegadas como preliminares na apelação, ou nas contrarrazões. Confira-se julgados deste TJDFT neste sentido, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NOMEAÇÃO PERITO. ELABORAÇÃO CÁLCULOS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO QUESITOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O ato do juiz que nomeia perito contador para elaboração dos cálculos devidos abre prazo para apresentação de quesitos e para indicação de assistentes técnicos e não desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1427949, 07067998020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator